Tribunal: STF
Processo: Rcl 1135
Classe: Rcl
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-06-01
Data de publicação: 2000-06-01

Ementa:
EMENTA: Diferença de remuneração concedida a
magistrados.
Compreendem-se estes entre os destinatários das
vantagens pecuniárias insuscetíveis de tutela antecipada (art. 1º
da Lei nº 9.494-97, c/c art. 1º, § 4º, da Lei nº 5.021-61).
Reclamação julgada procedente para garantir a
autoridade da decisão cautelar do Supremo Tribunal na Ação
Declaratória de Inconstitucionalidade nº 4º.